Tribunal: TJMT
Processo: 1003783-25.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003783-25.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AIRTON ZEFERINO DE PAULA - CPF: 003.872.709-90 (APELANTE), MAURO ROBSON KLIEMASCHEWSK - CPF: 622.055.101-00 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AIRTON ZEFERINO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA VEICULAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RÉU CONFESSO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – TRANSPORTE REALIZADO EM COMPARTIMENTO SECRETO PREVIAMENTE PREPARADO NO VEÍCULO – PRECEDENTE STJ – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (...)”
(AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, cabendo ressaltar que os depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, aliado à confissão judicial do acusado.

A exasperação superior às frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior assevera que o emprego de veículo adredemente preparado para o transporte de entorpecentes é um dos fundamentos de fato aptos a denotar a dedicação dos agentes à prática da mercancia ilícita e o seu envolvimento com organização criminosa. Precedentes. Na hipótese, a razão para a elevação da pena-base e a justificativa para o indeferimento da redutora do tráfico privilegiado se sobrepõem, no essencial. De fato, o pressuposto fático de ambas é o transporte profissionalizado de grande quantidade de entorpecente (com destaque para a utilização de compartimento secreto previamente preparado no veículo) (...)”

(AgRg no HC 549.535/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (grifei).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003783-25.2022.8.11.0003

APELANTE: AIRTON ZEFERINO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de AIRTON ZEFERINO DE PAULA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal no 1003783-25.2022.811.0003 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (53,34 kg – cinquenta e três quilos e trezentos e quarenta gramas de
cocaína
e 122,80 kg – cento e vinte e dois quilos e oitocentos gramas de pasta base de
cocaína
).

Estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – id. 134492727).

A defesa suscitou preliminar de nulidade do feito em razão da ilicitude das provas produzidas, alegando, para tanto, que a abordagem policial se dera apenas por motivos rotineiros e de forma desprovida de fundadas razões.

No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Para tanto, asseverou que a condenação se baseou unicamente em elementos colhidos na fase extrajudicial e não repetidos em Juízo.

Ressaltou, ainda, que houve quebra da cadeia de custódia de prova, que se demonstrou por dois parâmetros: 1) pela ausência de coleta de provas essenciais ao contexto probatório; 2) por ausência de isolamento, fixação e correto acondicionamento da droga apreendida.

Em pleito subsidiário, busca a reforma da pena-base, para que realizado aumento na fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), com a posterior diminuição da reprimenda intermediária para o mínimo legal, ante a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Requer, ainda, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4o, da Lei de Drogas (id. 134492758).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 134492764).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 138091184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AIRTON ZEFERINO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA VEICULAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito em razão da ilicitude das provas produzidas, alegando, para tanto, que a abordagem policial se dera apenas por motivos rotineiros e de forma desprovida de fundadas razões.

Sem razão a defesa.

Na espécie, a busca veicular realizada no caminhão conduzido pelo apelante fora devidamente justificada pelos Policiais Rodoviários Federais na Delegacia de Polícia, os quais afirmaram que, no momento da abordagem, o acusado se demonstrou muito nervoso, com as mãos trêmulas e suando bastante.

Não bastasse isso, quando questionado pelos policiais, o mesmo apresentava respostas contraditórias e demorava para responder simples perguntas sobre a carga transportada e o destino.

Em Juízo, o Policial Rodoviário Federal
Matheus Henrique de Araújo Lino
foi claro ao detalhar como se dera a abordagem policial, afirmando que, após realizada a abordagem, solicitou a entrega dos documentos e tacógrafo para realizar a devida análise.

Ato contínuo, destacou que, após analisar o tacógrafo, verificou que o apelante passou a noite conduzindo o caminhão, período este que deveria ter parado para descansar.

Assim, desconfiando de que o apelante poderia estar conduzindo o veículo sob o efeito de medicamentos (
rebite
), solicitou para que entrasse na cabine do caminhão, tendo o acusado permitido a entrada do policial.

Em seguida, o policial tentou levantar a cama localizada no interior da cabine e sentiu o peso muito diferente do normal, sendo que sequer conseguiu levantá-la.

Questionado sobre o porquê de a cama estar tão pesada, o acusado alegou que a mesma estaria quebrada.

Contudo, ao levantá-la, foram localizados os diversos tabletes de
cocaína
e
pasta base de cocaína
, escondidos em compartimento secreto construído embaixo da cama (id. 134492730).

Importante ressaltar, ainda, que o procedimento de busca veicular, equiparado à busca pessoal, não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, assim como dispõe o art. 240, §2o, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, tenho que a abordagem policial não se dera de forma desprovida de fundadas razões, razão pela qual não há falar-se em qualquer ilegalidade do procedimento realizado pelos policiais.

Nesse sentido, trago o entendimento deste e. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
A busca veicular, por se equiparar à busca pessoal, dispensa prévio mandado judicial, sujeitando-se apenas à existência de fundada suspeita de prática criminosa. Se a revista pessoal e aquela realizada na motocicleta do apelante tiveram como elemento propulsor fundada suspeita da ocorrência de crime, não há como se reputar ilícita a prova colhida a partir daí, que resultou na apreensão do total de 726,84g de substância análoga a maconha (...)”
(N.U 1007239-94.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

“(...)
Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
(...)”
(AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) (grifei).

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de AIRTON ZEFERINO DE PAULA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal no 1003783-25.2022.811.0003 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Assim narrou a denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 29/01/2022, por volta das 08h10min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR-364, KM 211, neste município e Comarca, o denunciado AIRTON ZEFERINO DE PAULA foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 59 (cinquenta e nove) porções, pesando 53,34 kg (cinquenta e três vírgula trinta e quatro quilogramas), e 134 (cento e trinta e quatro) outras porções, apresentando massa de 122,80 kg (cento e vinte e dois vírgula oitenta quilogramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (59 porções), de COCAÍNA, e, as demais (134 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos Periciais fls. 36/37, ID 7731897 e 83/85, ID 77318973. São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, ocasião em que abordou o caminhão Volvo FH 440, placa BAI0C90, tracionando o semirreboque, placa IPO1A22, conduzido pelo denunciado. Colhe-se que, durante entrevista, o denunciado demonstrou extremo nervosismo e apresentou respostas contraditórias. Diante disso, realizou-se busca no interior da cabine, ocasião em que os policiais apreenderam, dentro da cama do motorista, as referidas porções de cocaína e pasta base de cocaína, e outrossim, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung e Realme, e a quantia de R$ 1.424,00 (um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), em dinheiro (Termo de apreensão, fl. 17 ID 77318973). Flagrado, o denunciado confessou que pegou a droga em Cuiabá/MT, e que a carga que estava transportando, germe de milho, entregaria na cidade de Teodoro Sampaio/SP. Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor (...)”
(id. 134492682).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a absolvição do delito de tráfico de drogas por insuficiência de provas da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para tanto, asseverou que a condenação se baseou unicamente em elementos colhidos na fase extrajudicial e não repetidos em Juízo.

Ressaltou, ainda, que houve quebra da cadeia de custódia de prova, que se demonstrou por dois parâmetros: 1) pela ausência de coleta de provas essenciais ao contexto probatório; 2) por ausência de isolamento, fixação e correto acondicionamento da droga apreendida.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 134491245), boletim de ocorrência e fotografia do compartimento onde os entorpecentes estavam escondidos no interior do caminhão (id. 134491246), termo de exibição e apreensão (134491248) e laudo pericial no 200.2.04.2022.000852-01 (id. 134492665), o qual atestou positivo para
cocaína
nos materiais avaliados.

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas a partir dos depoimentos prestados pelos Policiais Rodoviários Federais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como, pela confissão do apelante realizada tanto na Delegacia como em Juízo.

Perante a autoridade policial, o Agente de Polícia Rodoviária Federal
Matheus Henrique de Araújo Lino
deu detalhes da abordagem realizada e posterior localização dos entorpecentes no interior do caminhão conduzido pelo acusado, vejamos:

“(...) Que em 29 de janeiro de 2022, por volta das 08horas e 10 minutos, esta equipe realizava policiamento ostensivo em frente à unidade operacional da PRF, no Km 211, no município de Rondonópolis/MT, quando foi dada ordem de parada ao caminhão Volvo FH 440, de placa BAI0C90, atrelado ao semirreboque de placa IPO1A22. Solicitado os documentos ao condutor Sr. Airton Zeferino de Paula, este demonstrou grande nervosismo, estava com as mãos trêmulas e suando muito, demorando muito a responder perguntas simples sobre o trajeto e a carga que carregava, o que levantou suspeitas sobre a idoneidade do transporte. Diante da fundada suspeita foi realizada buscas no interior da cabine, sendo encontrado dentro da cama do motorista 134 tabletes (tamanhos diversos) de substância análoga a pasta base de cocaína (aproximadamente 139,6kg) e 59 tabletes (tamanhos diversos) de substancia análoga a cloridrato de cocaína (aproximadamente 61,75 kg); que diante do flagrante o condutor confessou que realizava o transporte da droga; que ele disse que foi abordado por um desconhecido no posto Paraguai, em Cuiabá/MT e que receberia R$15.000,00 (quinze mil reais) para realizar o transporte até o posto Tatuapé, na Vila Garça Branca/MT; que diante do crime de tráfico de drogas o suspeito Airton foi conduzido ileso para a Polícia Civil de Rondonópolis e com o uso de algemas devido a fundado receio de fuga, uma vez que a VTR não possui compartimento especial de transporte de preso, para os procedimentos de praxe; que o trator mecânico e a carreta, apreendidos estão em nome do suspeito Airton Zeferino de Paula (...)”
(sic – id. 134491247).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo policial
Etvaldo Alves da Sivla
(id. 134492650).

Interrogado perante a autoridade policial, o recorrente confessou que tinha conhecimento do entorpecente localizado em seu caminhão e que receberia a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para transportá-lo, vejamos:

“(...) Que quanto a acusação que me é imposta digo que eu estava no posto Paraguai em Cuiabá/MT e um homem insistiu para mim dizendo que iria me dar R$15.000,00 para eu carregar um negócio no meu caminhão, mas não disse o que era; que ele então saiu com o meu caminhão e depois voltou depois de uma hora; que ele me disse que tinha carregado droga para eu transportar; que eu iria entregar a droga no posto Tatuapé, na Vila Garça Branca ou senão no Posto Locatelli, mais à frente; que eu iria receber o dinheiro quando entregasse a droga; que depois eu fui até o Moinho Regis e carreguei a carreta de gérmen de milho à granel e sai de viagem, sendo que fui abordado na PRF desta cidade, onde os policiais localizaram a droga no caminhão; que todo o conjunto do caminhão (cavalo mecânico + carreta) me pertencem; que não sei o nome do homem que conversei em Cuiabá; que não sei o telefone dele e nem onde pode ser localizado; que ele somente disse que me encontrariam, quando eu chegasse no destino que seria retirada a droga; que quanto a carga de gérmen de milho, eu iria entregá-la na cidade de Teodoro Sampaio/SP (...)”
(id. 134492652).

Perante o Juízo, o apelante ratificou seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia,
confessou que estava transportando o entorpecente e que receberia a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para levar a droga no interior do seu veículo
. Afirmou, ainda, que não tinha conhecimento do compartimento utilizado para esconder a droga (id. 134492730).

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Outrossim, além dos depoimentos dos agentes policiais, a apreensão de grande quantidade de entorpecente em poder do recorrente, o qual inclusive confessou na Delegacia de Polícia, bem como em que Juízo, que receberia a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para realizar o transporte da droga, são elementos suficientes e aptos a manter a condenação do recorrente pelo delito de tráfico de entorpecentes,
disposto no art. 33, da Lei no 11.343/06.

E, ao contrário do alegado pela defesa, constam dos autos fotografias dos tabletes de droga encontrados no veículo, bem como do compartimento utilizado para esconder os entorpecentes embaixo da cama no interior da cabine (id. 134491246).

Por conseguinte, no que tange ao pleito para que seja readequada a pena-base, adotando-se como parâmetro de aumento a fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativada, tenho que reprimenda basilar estabelecida de fato demanda reparos, todavia, em
quantum
diverso do pretendido pela defesa.

Da leitura do édito condenatório, observa-se que o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão, ou seja, aumentou a pena em 06 (seis) anos, com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida.

E, apesar de coadunar com o parâmetro prudencial de 1/6 (um sexto), ou até 1/8 (um oitavo), para cada vetor negativado na primeira fase de dosimetria, assim como adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados, vejo que a quantidade extremamente exorbitante de
cocaína
apreendida (aproximadamente 170 kg – cento e setenta quilos de
cocaína
) permite o aumento da pena-base de forma mais rígida.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
não é desproporcional a majoração da pena-base em fração diversa se a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que comprovam a maior reprovabilidade da conduta do agente
” (AgRg no HC n. 609.595/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Contudo, tenho que proceder o aumento da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, tal como feito pelo Juízo de primeiro grau, não guardou a devida proporcionalidade com os elementos trazidos nos autos, mas não permite desconfigurar a alta reprovabilidade da conduta empreendida nas circunstâncias aqui analisadas, que impedem a redução da pena nas frações requeridas pela defesa.

Dessa forma e diante das peculiaridades do caso em concreto, vejo que a pena-base poderá ser readequada para 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantida a incidência da atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), chegando-se à reprimenda
de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

A pena deverá ser inicialmente cumprida em
regime fechado
, em atenção ao que dispõe o art. 33, §3o, do Código Penal.

Por fim, em relação ao pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, novamente sem razão a defesa.

Da leitura dos autos, observa-se que os Policiais Rodoviários Federais localizaram 59 (cinquenta e nove) tabletes que totalizaram 53,34 kg – cinquenta e três quilos e trezentos e quarenta gramas de
cocaína
e 134 (cento e trinta e quatro) tabletes que totalizaram 122,80 kg – cento e vinte e dois quilos e oitocentos gramas de pasta base de
cocaína
,
todos devidamente acondicionados em compartimento secreto construído embaixo da cama no interior da cabine do caminhão
.

E, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de compartimento secreto para o transporte de grande quantidade de entorpecentes serve como fundamento para afastar a aplicação da referida causa especial de diminuição de pena.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. COMPARTIMENTO SECRETO NO VEÍCULO PARA O ACONDICIONAMENTO DE ENTORPECENTE. TERCEIRA ETAPA. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TRANSPORTE PROFISSIONALIZADO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. SOBREPOSIÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS, NO ESSENCIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CORREÇÃO DO DUPLO APENAMENTO PELO MESMO FUNDAMENTO DE FATO. CORRETA A CONCESSÃO DO WRIT NO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A jurisprudência desta Corte Superior assevera que o emprego de veículo adredemente preparado para o transporte de entorpecentes é um dos fundamentos de fato aptos a denotar a dedicação dos agentes à prática da mercancia ilícita e o seu envolvimento com organização criminosa. Precedentes.

- Na hipótese, a razão para a elevação da pena-base e a justificativa para o indeferimento da redutora do tráfico privilegiado se sobrepõem, no essencial. De fato, o pressuposto fático de ambas é o transporte profissionalizado de grande quantidade de entorpecente (com destaque para a utilização de compartimento secreto previamente preparado no veículo).

- Assim, embora a exasperação da pena-base da agravada tenha contado com motivação idônea, inclusive, para a valoração negativa das circunstâncias do delito, impunha-se decotar o aumento efetuado nessa etapa, retornando a sanção básica ao mínimo legal, evitando-se, desse modo, o duplo gravame pelos mesmos fundamentos de fato.

- Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 549.535/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (grifei).

Portanto, diante da evidente dedicação do acusado ao tráfico de entorpecentes e envolvimento com organização criminosa, atuando com o transporte realizado entre cidades utilizando veículo com compartimento secreto, resta inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, para readequar a pena aplicada ao recorrente AIRTON ZEFERINO DE PAULA para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022